Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-55.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu.
Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do contrato e condenar o banco réu à devolução das parcelas descontas do benefício previdenciário do

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação declaratória e indenizatória. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu.
Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do contrato e condenar o banco réu à devolução das parcelas descontas do benefício previdenciário do autor, de forma simples, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
Apelo da autora. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e restituição em dobro do indébito. Razão em parte. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Impossibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontos, haja vista a não comprovação da má-fé do banco.
Apelo do banco réu. Sem razão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. As provas apresentadas pelo requerido não demostram a regular contratação do empréstimo, apesar da transferência realizada para a conta bancária da parte demandante, já que não é possível saber a regular autoria, ainda mais diante da impugnação específica realizada pelo consumidor. Fraude bancária. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Dano material. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário. Dano moral. Ocorrência.
Apelo da autora parcialmente provido e recurso adesivo do réu desprovido.